Tribunal: STF
Processo: Rcl 51748
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski, consoante despacho assim fundamentado:



    Trata-se de reclamação proposta pela Empresa Brasileira de Distribuição Ltda. contra ato proferido no Processo 1001436- 57.2017.5.02.0015, originário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (TST), que tem por beneficiário Moacir Taionato Mello.



    A reclamante informa também a existência de autos de Execução Provisória 1001032-69.2018.5.02.0015 conexa ao feito na origem. 



    Alega, em síntese, ofensa à decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    Esta reclamação foi livremente distribuída à minha relatoria em 9/2/2022. 



    Examinados os autos, contudo, verifico que a reclamante afirma que, referente a esse mesmo caso, e tendo por paradigma a Medida Cautelar na ADC 48/DF, houve a proposição e julgamento com trânsito em julgado da Rcl 38.410/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, atualmente Presidente deste Tribunal (pág. 4 da petição inicial). 



    Considerado esse fato, bem como o disposto nos artigos 69, caput; e 70, § 3°, do RISTF, encaminhem-se os autos à Presidência para o exame da possibilidade de redistribuição deste feito.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Nos termos do Art. 69 do RISTF, “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    Por sua vez, o art. 10 dispõe que ”A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal”.



    In casu, o primeiro processo a tramitar nesta Corte, conexo à presente reclamação, foi, de fato, a RCL 38.410, de minha relatoria, quando integrava a c. Primeira Turma.



    O feito foi julgado por decisão monocrática, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/04/2020, sem recurso para o colegiado.



    A presente reclamação foi distribuída em 09/02/2022, atraindo o disposto no artigo 67 do RISTF, segundo o qual “Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente”.



    Consectariamente, inocorrente substituição de relatoria na RCL 38.410 e inaplicável a regra prevista no art. 10, caput, do RISTF, não há a prevenção alegada pelos Requerentes, mostrando-se correta a livre distribuição do feito.



    Ex positis, mantenho a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente